Tribunal: TJMT
Processo: 1014318-50.2021.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014318-50.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WESLEY DE CAMPOS SOUZA - CPF: 050.067.381-03 (APELANTE), MIRLAINE OLIVEIRA PIRES - CPF: 414.327.382-91 (ADVOGADO), JEANE MARCIA DE FRANCA - CPF: 030.817.081-41 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), M. S. D. F. S. - CPF: 097.261.661-60 (APELADO), M. S. D. F. S. - CPF: 107.433.361-60 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEANE MARCIA DE FRANCA - CPF: 030.817.081-41 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE ALIMENTOS. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS.

MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NOS AUTOS.

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.

Para fixação dos alimentos deve-se observar o binômio necessidade-possibilidade, nos termos do artigo 1.694, §1o, do Código Civil “
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
” e mais os elementos probatórios trazidos aos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1014318-50.2021.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE: WESLEY DE CAMPOS SOUZA

APELADAS: M.S. D. F. S. e M. S. D. F. representadas por sua mãe JEANA MÁRCIA DE FRANÇA

MINISTÉRIO PÚBLICO – CUSTOS LEGIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposta por
WESLEY DE CAMPOS SOUZA,
de

sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Alimentos, que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais, para converter os alimentos provisórios em definitivos, em valor equivalente a 36% (trinta e seis por cento) do salário mínimo, e condenar o apelante ao pagamento de metade das despesas extraordinárias com saúde e educação, devendo o valor da pensão ser feito até o dia 10 de cada mês, retroagindo à citação, como dispõe o art. 13, § 2o, da Lei n. 5.478/68.

Por fim, o condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, § 3o, do CPC. (id. 185575976)

O apelante em preliminar alega nulidade da citação, sob o argumento de que

genitora das menores se passou pelo Apelante e enganou o Oficial de Justiça ao dar ciência da citação.

Afirma que a linha
telefônica pertence à genitora das Apeladas, estando registrada em seu CPF, devendo, portanto, serem declarados nulos todos os atos processuais desde a citação, que não foi realizada.

Salientou, em complemento, pela necessidade de inversão do ônus da prova, uma vez que a genitora é a única pessoa capaz de ter acesso aos dados de sua própria conta telefônica, sendo necessário que haja comprovação de que a linha telefônica (65) 98474-6746 pertence à representante das infantes.

No mérito, alegou que, após a empresa ter sido notificada por conta de intimação acerca do desconto de 36% (trinta e seis por cento) do salário-mínimo, ficou desempregado, motivo pelo qual os alimentos precisam ser reduzidos para 15% (quinze por cento) do salário-mínimo.

Além disso, afirmou que deseja a regulamentação do seu direito de visitas, tendo em vista que não vê as filhas há 02 (dois) anos.

Ao final, requer o acolhimento preliminar e caso não acolhida, no mérito pugna pela redução dos alimentos para 15% (quinze por cento) do salário-mínimo vigente, bem como pleiteou a regulamentação do direito de visitas.
(id. 158875982)

Em contrarrazões, a apelada pugna pela rejeição da preliminar e no mérito pela manutenção da r. sentença. (id. 147025802)

O parecer da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, Procuradora de Justiça, é pelo desprovimento do recurso. (id. 153995188)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Inicialmente destaco que o apelante teve os benefícios da gratuidade deferidos pelo Juízo
a quo
.

A apelada ajuizou a ação de guarda c/c alimentos, pugnando pelos alimentos no valor equivalente a 01 (um) salário mínimo ou 1/3 dos vencimentos do apelante, e ainda a metade das despesas extraordinárias com saúde, vestuário e educação.

Após o trâmite normal do processo, sobreveio a sentença objeto do recurso.

Em preliminar, o apelante alega nulidade da citação, sob o argumento de que a genitora das apeladas
se passou pelo Apelante e enganou o Oficial de Justiça ao dar ciência da citação.

Afirma que a linha
telefônica pertence à genitora das Apeladas, estando registrada em seu CPF, devendo, portanto, serem declarados nulos todos os atos processuais desde a citação, que não foi realizada.

Em análise dos autos, as apeladas em contrarrazões refutaram a nulidade e demonstraram por meio de prova documental que a linha telefônica n. (65) 98474-6746 em questão é a mesma utilizada para promover a citação do apelante nos autos
n.1036551-41.2021.8.11.0002.

Também, extrai-se do
Relatório de Visita,

o telefone (65) 98474-6746 no cadastro do Apelante, em que este, ao final, assina o documento corroborando as informações constantes no documento (id. 158875999).

Sendo assim não há que se falar em nulidade da citação.

Rejeito a preliminar.

Quanto ao mérito, o

apelante busca a redução dos alimentos para o montante equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o salário mínimo vigente, por estar desempregado e não ter condições de arcar com o valor estabelecido na sentença.

Das provas existentes, se vê que o apelante durante a tramitação do processo ficou desempregado, e que é isento de imposto de renda, comprovando assim

sua incapacidade financeira momentânea.

De outro lado, a genitora também está desempregada e vem arcando sozinha com as despesas das filhas do casal, uma vez que residem com ela.

O apelante

comprovou não ter condições de arcar com o valor dos alimentos fixados em 36% (trinta e seis por cento) do salário mínimo e mais 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, mas não pretende se eximir da obrigação.

Desta forma, deve-se observar o binômio necessidade-possibilidade, nos termos do artigo 1.694, §1o, do Código Civil “
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
” e mais os elementos probatórios trazidos aos autos.

Sobre o tema, a doutrina ensina:

“A conta para apurar as possibilidades do alimentante é mais complexa e deve considerar o total de sua renda e o valor das suas despesas necessárias, seja com a própria mantença, seja para a mantença de outras pessoas, e também seus dependentes, mulher e filhos, principalmente.

Inicialmente, deve-se esclarecer que falar nas “possibilidades” do alimentante não é em absoluto discutir unicamente a sua situação financeira. Com efeito, o alimentante pode estar com o cheque especial estourado, em atraso com o pagamento do financiamento do carro, com títulos protestados e mesmo assim ser obrigado a pagar pensão. Fosse a Justiça esperar que o devedor de alimentos quitasse as suas dívidas para obrigá-lo ao pagamento de alimentos, os alimentandos, na grande maioria dos casos, ficariam sem receber qualquer ajuda. Nesses casos, por motivos óbvios, a obrigação alimentícia tem prioridade.

(...)

Ao se discutir as possibilidades do alimentante se deve, é claro, atentar-se para sua situação financeira (
v. g.
, bens, dívidas etc.), mas o que deve ser realmente determinante para a fixação do valor da pensão alimentícia é o total mensal de sua renda, abatidas as despesas que sejam necessárias à sua própria manutenção, tais como transporte, moradia, alimentação, assistência médica etc.”
(Prática no direito de família / Gediel Claudino de Araújo Junior. – 8.ed. ver. E atual. – São Paulo : Atlas, 2016)

Assim, tendo o apelante/alimentante demonstrado que não possui condições de arcar com o valor fixado pelo Juízo, e levando-se em conta as provas e as circunstâncias fáticas, onde o apelante não pretende se eximir da sua obrigação paterna mas, sim, adequá-la, para que possa cumprir com as obrigações com sua prole e a própria subsistência, fica evidente que os alimentos devem sofrer adequação, porém não no valor pretendido.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA.
ALIMENTOS
.
REDUÇÃO
. ADEQUAÇÃO.

Não há ofensa ao contraditório, na medida em que decisão anterior foi anulada por esta Corte, justamente por essa razão, sendo que a decisão agora proferida, foi

dada depois da citação e da realização de audiência. Adequada a
redução
dos
alimentos
operada na origem, de 70 para 45% do salário-mínimo, considerando que o alimentante aufere baixa renda, já paga parte da prestação in natura (o que aqui não se debate nem se questiona), e ainda tem outro filho. NEGARAM PROVIMENTO.” (Agravo de Instrumento No 70078180254, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 30/08/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REDUÇÃO
LIMINAR DE
ALIMENTOS
. ADEQUAÇÃO.

A superveniência de mais dois filhos (gêmeos) ao pai/alimentante que aufere baixa remuneração, faz prova de
redução
em possibilidades e justifica a
redução
do encargo alimentar. NEGARAM PROVIMENTO.”
(Agravo de

Instrumento No 70078390226, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 30/08/2018)

‘AGRAVO

DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – PRETENDIDA REDUÇÃO DOS ALIMENTOS

PROVISÓRIOS – NECESSÁRIA READEQUAÇÃO DO VALOR PARA OS PARÂMETROS DO

CÓDIGO CIVIL – NECESSIDADE E POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA EM PARTE –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A

fixação dos alimentos deve guardar simetria com as necessidades do

alimentando e com as possibilidades do alimentante, conforme preceitua o

art. 1694, §1o do CC.Emergindo

a relativa certeza de que os alimentos estipulados

destoam da

capacidade contributiva que o Agravante atualmente ostenta, devem ser

readequados, de forma a serem adequados à sua realidade financeira que,

por ora, ressai dos autos.” (
CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – FILHO MENOR – NECESSIDADES PRESUMIDAS – PRETENSA REDUÇÃO DO VALOR FIXADO – POSSIBILIDADE – QUANTUM EXACERBADO DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – INOBSERVÂNCIA DO BINÔMIO POSSIBILIDADE-NECESSIDADE - DEVER DE AMBOS OS PAIS EM MANTER O SUSTENTO DO FILHO - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

1. Viável a redução do valor dos alimentos provisórios fixados liminarmente, porquanto a fixação dos alimentos deve ater-se ao binômio possibilidade-necessidade, situação que recomenda o arbitramento com moderação em estrita observância aos documentos que instruíram o processo.

2. O dever de sustento e criação dos filhos é tanto do pai quanto da mãe e não consta nos autos nenhuma alegação ou prova de enfermidade da genitora que a torne inválida para o trabalho e ajuda no sustento da menor.”
(JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/06/2018, Publicado no DJE 04/07/2018)

Por se tratar de alimentos,
o valor pode ser revisto a qualquer momento, nos termos do art. 1.699 do Código Civil, desde que as partes comprovem a modificação da situação financeira.

Em relação ao pleito para regulamentação de visita, não foi objeto da sentença e por isso não pode ser apreciado, sob pena de supressão de instância.

O apelante deve buscar a regulamentação das visitas por meio de ação própria.

Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO E O PPROVEJO, para reformar em parte a sentença e reduzir os alimentos para 25% (vinte e cinco por cento) sobre o salário mínimo vigente, e mais 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, com saúde e educação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023